Tribunal: STF
Processo: AI 125955
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. INOCORRENCIA
DE HIPÓTESE ELENCADA NOS INCISOS I A XI DO ARTIGO 325, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA NÃO FORMALIZADA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO DESCARACTERIZADA. LEGALIDADE DA
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA ALUDIDA EMENDA, UMA VEZ QUE DECORRE DA
PROPRIA OUTORGA CONSTITUCIONAL (ART. 119, PARAGRAFOS 1 E 3, 'C') A
COMPETÊNCIA PARA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REGULE EM SEU
REGIMENTO INTERNO, AS CAUSAS A QUE SE REFERE O ITEM III, ALINEAS 'A'
E 'D',  DO ARTIGO 119, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRG IMPROVIDO.